Tribunal: TJSP
Processo: 2327708-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de conhecimento. Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar ao INSS a suspensão dos débito do contrato indicado na petição inicial da ação e, ao réu, a abstenção de anotação restritiva do débito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Irresignação apenas em relação à multa. Desnecessidade de fixação de prazo para a obrigação negativa. Caráter coercitivo

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de conhecimento. Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar ao INSS a suspensão dos débito do contrato indicado na petição inicial da ação e, ao réu, a abstenção de anotação restritiva do débito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Irresignação apenas em relação à multa. Desnecessidade de fixação de prazo para a obrigação negativa. Caráter coercitivo da multa, fixada em valor razoável. Estipulação do limite máximo de incidência até o total de R$ 5.000,00, para que não ocorra enriquecimento sem causa da autora. Recurso parcialmente provido.